Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022222-64.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOADE contra a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência no 1029685-31.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MTPREV – Mato Grosso Previdência e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a medida liminar por meio da qual o agravante buscava “SUSPENDER A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14%, majorada pela LC no 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020, que foi paga na folha de pagamento do mês de junho/2020, pois o fato gerador ocorreu antes da eficácia da LC no 654/2020, sem a majoração da alíquota devendo sobre este período ser descontado a alíquota de contribuição previdenciária no percentual de 11%, conforme redação original do artigo 2o, I, II e III da LC no 202/2004”. (Id 63697955, p. 21)
Na petição recursal a requerente defendeu a reforma da decisão recorrida expondo o seguinte:
“Inicialmente, cumpre informar que no período de Janeiro a Maio de 2020 era vigente, eficaz e aplicável à alíquota de contribuição previdenciária no percentual de 11%, descontadas sobre a remuneração total, proventos de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos estaduais, conforme redação original do artigo 2o incisos I, II, III da LC no 202/2004.
Ocorre que no ano de 2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado em 20/02/2020 a LC no 654/2020 que majorou a alíquota de contribuição previdenciária do Servidor Público Estadual ativo/aposentado/pensionista de 11% para 14%. No entanto, em respeito as regras constitucionais da anterioridade nonagesimal foi previsto no artigo 5o da LC no 654/2020 que o início de eficácia da majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14% ocorreria somente na data de 01/06/2020.
O Governo do Estado, através do setor de folha de pagamento, no mês de junho de 2020 efetuou o adiantamento do pagamento de 5/12 avos da Gratificação Natalina do servidor público estadual, parcelas estas correspondentes aos meses de Janeiro a Maio de 2020. Todavia, ao invés de aplicar sobre esse valor a alíquota de contribuição previdenciária de 11%, o Estado em flagrante violação ao princípio da irretroatividade efetuou o desconto com base na nova alíquota de 14%, isto é, aplicou a majoração da alíquota sobre fatos geradores ocorridos antes da sua eficácia.
No julgamento do pedido de tutela provisória de urgência aduzido na petição inicial, concluiu o Magistrado singular pela impossibilidade do deferimento da mesma, fundamentando sua decisão no sentido de que sendo o fato gerador o momento em que se dá o pagamento, e este foi realizado no mês de junho, a legislação a ser observada é aquela vigente ao tempo em que ocorrido o fato gerador, qual seja, a LC 202/2004, com a redação alterada pela LC 654/2020.
Diante de tamanho contrassenso, não restou alternativa a Associação Agravante senão se insurgir da decisão ora objurgada mediante Agravo de Instrumento, apresentando as razões de fato e de direito que versam sobre a questão acima posta, buscando a proteção jurisdicional afim de impedir que o Estado de Mato Grosso desconte da parcela de 5/12 avos da Gratificação Natalina dos Policiais e Bombeiros Militares, pago na folha de junho de 2020, a alíquota previdenciária de 14%, devendo sobre este montante ser aplicado a alíquota de 11% pois vigente no momento da ocorrência do fato gerador”. (Id 63697953)
Bem se vê, portanto, que a matéria discutida no presente agravo de instrumento é a não incidência da alíquota de 11% sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação dos associados da agravante, tendo em vista a sua vigência por ocasião do fato gerador da contribuição previdenciária. Essa matéria, por sua vez, não se relaciona, senão muito reflexamente, àquela vertida no MSC no 1013270-96.2020.8.11.0000, voltado exclusivamente à majoração e implantação da alíquota de 14% aos militares estaduais em possível descompasso com a Lei Federal no 13.954/2019 e o Decreto-lei no 667/69, que assegurou a esta categoria a incidência da mesma alíquota prevista para as Forças Armadas.
Destarte, tratando-se de matérias distintas, penso que não há perigo de prolação de decisões conflitantes, não sendo aplicável, portanto, salvo melhor juízo, o disposto nos arts. 55, §3o e 930, parágrafo único, do CPC.
Posto isso, em homenagem ao princípio do juiz natural, determino a devolução dos autos ao relator originariamente sorteado para as providências que entender necessárias e cabíveis.
2. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora